Tribunal: TJDFT
Processo: 0715627-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715627-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: KATIA ROCHA DE OLIVEIRA, RAFAEL FERREIRA KAKUMU DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em face de decisão (id. 35357974 - Pág. 1) proferida pelo d. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0709970-53.2020.8.07.0020), acolheu parcialmente a impugnação apresentada, para decotar o excesso de R$532,00 e, em consequência, homologou os cálculos apresentados pela parte executada e fixou o valor da execução em R$27.180,21. Eis o teor da decisão agravada: “Cuida-se de cumprimento de sentença manejado por KATIA ROCHA DE OLIVEIRA, RAFAEL FERREIRA KAKUMU em desfavor de LB-10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, partes qualificadas nos autos. Admitido o processamento da fase executiva, determinou-se a intimação da parte executada para efetuar o pagamento voluntário do importe de R$ 27.712,21 (vinte e sete mil, setecentos e doze reais e vinte e um centavos) por conseguinte, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 112652445). Em decorrência, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 116271145), alegando o excesso de execução de R$ 532,00 (quinhentos e trinta e dois reais), indicando o valor do débito na importância de R$ 27.180,21 (vinte e sete mil cento e oitenta reais e vinte e um centavos). Requer, ainda, a suspensão do presente feito na forma do art. 6o, caput e § 4o, da lei 11.101/05, bem como a inaplicabilidade dos encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC, uma vez que o cumprimento da obrigação está sujeito ao plano de recuperação judicial. Em resposta à impugnação, a parte exequente pugnou pelo indeferimento (ID. 118824277). É o que importa relatar. DECIDO. O art. 49 da Lei 11.101/2005 ensina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos. Veja-se que a intenção do legislador é que, no momento em que o devedor apresente pedido de recuperação judicial, os credores já existentes possibilitem ao recuperando, através de concessão de lapso temporal, restabelecer sua situação financeira e, com isso, saldar suas dívidas. Nada obstante, situação diversa é daqueles credores que obtiveram seu crédito após a apresentação de pedido de recuperação judicial, porquanto este deriva de direito não inserido na lista de credores referente ao plano que será homologado, portanto, sem previsão de reserva de pagamento a si. No caso dos autos, o crédito do autor originou-se na data do trânsito em julgado do acórdão, qual seja, 07/10/2021 (ID. 105476463). Verifica-se nos autos (ID. 116271158), que o pedido de processamento da recuperação judicial da parte executada foi deferido em 11/05/2020, no âmbito da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro/RJ. Nesse trilhar, tem-se que o crédito do exequente é posterior ao pedido de recuperação judicial, de modo que, não sendo comprovado que este faz parte da lista de créditos habilitados por ocasião do pedido de recuperação judicial, não há óbice para que este seja regularmente executado. (...) Por outro lado, entendo que merece acolhimento à alegação de excesso de execução tendo em vista que a parte executada demonstrou o cálculo do débito (ID. 116271151), nos exatos termos da sentença de ID. 88744017 e acórdão de ID. 105476457, sendo o cálculo não refutado pela parte exequente no ID. 118824277. Assim, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação, para decotar o excesso de R$ 532,00 (quinhentos e trinta e dois reais) e, em consequência, homologo os cálculos apresentados pela parte executada e fixo o valor da execução em R$ 27.180,21 (vinte e sete mil cento e oitenta reais e vinte e um centavos – ID. 116271151). Em razão do princípio da sucumbência condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução reconhecido (R$ 532,00). Considerando que não houve o pagamento espontâneo do débito, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos memória atualizada de cálculos, fazendo incidir os consectários previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil (multa de 10% e honorários de 10% para a fase de cumprimento forçado da obrigação). Após, procedam-se as consultas nos sistemas disponíveis conforme Decisão de ID. 112652445.” Grifos no original Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Tema 1.051) no sentido de que “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Deste modo, destaca que o crédito perseguido pelos Agravados refere-se à resolução de contrato assinado em 06/01/2020, diante da negativa da instituição financeira para liberação do financiamento bancário, ou seja, o fato gerador do crédito (contrato) é anterior ao pedido de Recuperação Judicial realizado em 27/04/2020, o que por si só, caracterizaria como concursal o crédito vindicado. Assim, acrescenta, considerando que o crédito é oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, bem como o trânsito em julgado dos Recursos Repetitivos afetados no Tema 1051, do STJ, tem-se que sua classificação é de crédito concursal. Pontua que a correção monetária do crédito deve ser limitada à data do ajuizamento da ação de recuperação judicial, não havendo que se falar em inclusão dos encargos moratórios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, diante do descumprimento involuntário em razão do processo recuperacional. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo (id. 35357975 - Pág. 1 e id. 35357976 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, contempla a possibilidade de o relator, ao receber o recurso, atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, desde que estejam demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, sobretudo diante da Tese 1.051, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, na qual fixou entendimento no sentido de que o crédito (ainda que não exigível), para se submeter ao procedimento de recuperação judicial, deve existir antes do pedido de soerguimento, ou seja, o seu fato gerador deve ocorrer antes da pretensão da empresa que busca a recuperação, circunstância que, a princípio, se insere na hipótese dos autos. Neste cenário, a manutenção do comando monocrático, sem o enfrentamento das questões impugnadas, tem o condão de gerar prejuízo as partes, face a continuidade dos atos processuais na origem. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO a liminar vindicada para suspender os efeitos da decisão recorrida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora